Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702498-07.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LEANDRO LUCAS DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por LEANDRO LUCAS DE LIMA, a fim de que seja fornecido o medicamento UESTEQUINUMABE 90 mg. Julgado, o apelo foi desprovido pelo acórdão de ID 25784894, ensejando a interposição de recurso extraordinário pelo ente distrital. Afetada a matéria pela sistemática da repercussão geral, o processo ficou paralisado na Presidência deste tribunal até a definição da tese do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal. Definida a tese, os autos vieram conclusos, para fins do art. 1.030, II, do CPC e, não verificada divergência entre o acórdão e a referida tese, foi dado prosseguimento ao recurso constitucional (IDs 29913476 e 30702664). Por determinação do Supremo Tribunal Federal, os autos retornaram a este tribunal, desta vez para aguardar o julgamento do Tema 1.234 (ID 41144393), onde permaneceram sobrestados até o levantamento da suspensão. Constatada suposta divergência entre o acórdão da apelação e o acórdão paradigma, os autos retornaram para reapreciação deste colegiado (ID 65526464). É o relatório. DECIDO. Resolvido o conflito de competência instaurado nestes autos (ID 72371773), recebo o processo para análise. A parte autora informa que não mais necessita do medicamento postulado nesta ação, em virtude de nova prescrição médica de remédio distinto, conforme atestado médico que junta (ID 68452511 e 68452526). Instado a se manifestar, o Distrito Federal afirma que não se opõe à extinção do feito pela perda superveniente do interesse processual do autor, noticiando que as contas relativas ao sequestro de recursos públicos já foram homologadas, com a devolução do saldo remanescente ao Tesouro do Distrito Federal (ID 69448221). A d. Procuradoria de Justiça, a seu turno, oficia pelo reconhecimento da perda de objeto do apelo (ID 69495570). Com razão. Por determinação médica, a parte autora não mais utiliza o medicamento postulado nesta ação (ID 68452526), o que esvazia a discussão encetada nestes autos e acarreta a perda superveniente do objeto recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso pela perda do objeto. Deixo de majorar a verba honorária sucumbencial, com base no princípio da causalidade. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2025 22:04:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator